Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751102-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Deconto Gazen contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Cashme Soluções Financeiras S.A. (processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de intimação da ré para que desocupe o imóvel objeto de discussão nos autos de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, “a contar de sua intimação, nos termos do art. 30 da Lei. 9.514/97, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de imissão de posse” (ID origem 214878763). Em suas razões recursais (ID 66799964), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na questão de fundo, defende, em suma, que seria incabível a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária antes da análise do pedido, deduzido em reconvenção, de restituição, pela credora fiduciária/agravada, de “qualquer saldo positivo decorrente da alienação do imóvel, após deduzidos os valores relativos à dívida, encargos e despesas”. Assevera que essa restituição seria cabível, tendo em vista que a adjudicação do imóvel pela credora fiduciária ocorreu para satisfação de dívida inferior ao valor de avaliação do referido bem. Pontua que “a ausência de uma avaliação criteriosa e condizente com o valor real de mercado do imóvel gerou prejuízos patrimoniais expressivos à Agravante, que, além do risco de perder a propriedade de seu bem imóvel, poderá não obter qualquer restituição do saldo positivo a que faria jus”. Ressalta que a ausência de restituição de eventual saldo positivo pela credora fiduciária, na forma do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, configuraria enriquecimento sem causa da agravada. Anota que a r. decisão agravada não teria analisado de forma satisfatória a aplicação do reportado dispositivo legal, o que denotaria o caráter açodado da expedição de mandado de desocupação do imóvel. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo seja condicionada a desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem até o pagamento, pela credora fiduciária, do “saldo sobejante de quase R$ 1,5 milhão, aferido em razão do valor do imóvel abusivamente adjudicado em razão de dívida incontroversamente muito inferior”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Por meio do despacho de ID 66926011, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para “a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC”. Sobreveio a petição de ID 67086423, apresentada pela agravante, por meio da qual foi reiterado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como apresentados documentos supostamente comprobatórios do quadro de hipossuficiência da recorrente. A agravante recolheu o preparo ao ID 67299046. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a suposta existência de saldo positivo em benefício da devedora fiduciária, à luz dos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, é matéria que demanda aprofundado cotejo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. A duas, porque a regra prevista no art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, não afasta a possibilidade de o credor fiduciário, após a adjudicação do imóvel objeto da garantia, tomar posse do referido bem, mas apenas ressalva a necessidade de que eventual saldo decorrente da alienação do bem seja restituído à parte devedora. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora